Tribunal: STF
Processo: ADI 7219
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 4º, § 5º, da Lei estadual 7.669/1982 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul), com redação dada pela Lei estadual 11.350/1999. Provimento 13-2019-PGJ do Ministério Público estadual. 3. Acórdão que conheceu, em parte, da ação direta e, na parte conhecida, julgou procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo legal. 4. Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado. 5. Tentativa de rediscussão do mérito da ação. Impossibilidade. 6. Pedido de modulação de efeitos. Admissibilidade. Presença dos requisitos previstos no art. 27 da Lei 9.868/1999. 7. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para determinar que a declaração de inconstitucionalidade tenha eficácia apenas a partir da data de publicação da ata do julgamento de mérito.